Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732216-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS DE OLIVEIRA contra decisão de ID n. 120656563 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que estabeleceu honorários sucumbenciais em benefício da parte agravada. Afirma, em suma, que não há proveito econômico obtido em favor dos devedores; que ao advogado é facultado escolher onde deseja executar os honorários de sucumbência; que não foi proposta execução dos honorários estabelecidos na fase de conhecimento. Requer, liminarmente, a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, acrescido de 2% (dois por cento), a título de honorários recursais, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados contra si. Custas recolhidas (ID n. 396800032). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, convém ressaltar que a hipótese não cuida, propriamente, da possibilidade do advogado executar os honorários sucumbenciais de forma autônoma, mas de pleitear a execução de honorários estabelecidos na fase de conhecimento de ação coletiva de modo fracionado em cada um dos cumprimentos individuais de sentença. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081 RG/MA, estabeleceu a tese que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema 1142). Portanto, a decisão agravada, ao estabelecer a impossibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais em relação a cada beneficiário substituído, se resumiu a observar a orientação vinculante. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. I - O título executivo judicial coletivo arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais de forma global, em percentual a ser fixado na fase de liquidação de sentença. Em respeito à coisa julgada, os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto na ação coletiva, e não no cumprimento individual originário, sob pena de violação aos parâmetros previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC. Julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 1309081 (Tema 1142). II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1425403, 07044605120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022). Ante o exposto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se o juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora